Tribunal: TJPA
Processo: 0002107-43.2019.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002107-43.2019.8.14.0080

APELANTE: JOAO MARCOS DA SILVA LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, 147 E 150 DO CPB. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
relativa a cada crime individualmente, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o condenou à pena total de
01 (um) ano de detenção em regime aberto
, pela prática dos crimes capitulados nos arts.
129, 147 e 150 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.03.2019, no período vespertino, a vítima Edmilson Paz de Oliveira encontrava-se na frente da sua residência, quando o acusado, embriagado, alterado e agressivo, jogou a bebida na vítima, após uma discussão. Em seguida, o acusado lançou mão de uma faca e, após ameaçar Edmilson, perfurou as costas dele, tendo a vítima corrido para sua residência. Ato contínuo, o denunciado continuou a gritar e ameaçar Edmilson, quando a outra vítima, Reginaldo Paz de Oliveira, abriu a porta da casa e o acusado afirmou que iria matá-la também, caso saísse daquele imóvel. Na mesma oportunidade, a vítima Patrícia Paz de Oliveira, que também se encontrava naquela casa, foi até o portão, momento em que o denunciado lançou uma pedra contra ela, invadindo a casa e ameaçando os que ali se encontravam.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja
sejam reconhecidas, na segunda fase dosimétrica, as atenuantes da confissão espontânea
– em relação aos crimes de ameaça cometidos contra as três vítimas –
e da menoridade relativa
– eis que possuía 19 (dezenove) anos na data dos delitos.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para que sejam reconhecidas as requeridas atenuantes.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu às penas de 03 (três) meses de detenção por cada crime de lesão corporal e 01 (um) mês de detenção por cada crime de ameaça e violação de domicílio (o que totalizou a pena de 01 ano de detenção),
sabendo-se que a prescrição deve ser calculada em relação a cada um dos delitos, individualmente, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide certidão de nascimento à fl. 118 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Assim, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (28.09.2021), às fls. 71/77 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (03.12.2019), à fl. 08 dos autos digitalizados, passou-se pouco mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso VI e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023